Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Dolo.
1 - Por envolver matéria de interesse público, indisponível, condutas permissivas da vítima não presumem que revogadas as medidas protetivas nem afastam os efeitos da decisão que as impôs.
2 – Intimado o réu das medidas protetivas impostas em seu desfavor, entre elas a proibição de ter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, o envio de mensagens a ela utilizando-se de aparelho celular de terceiro não deixa dúvida quanto ao dolo do réu ao descumpri-las.
3 - Apelação não provida.